Tribunal: TJSP
Processo: 1012968-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Sentença que rejeitou os embargos – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autora que é arrendatária de imóvel da CODESP e exerce atividades portuárias – Inexistência de distinguishing quanto ao decidido nos Temas 385 e 437 do STF – Imunidade da CODESP, sociedade de economia mista concessionária de serviço público, que

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Sentença que rejeitou os embargos – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autora que é arrendatária de imóvel da CODESP e exerce atividades portuárias – Inexistência de distinguishing quanto ao decidido nos Temas 385 e 437 do STF – Imunidade da CODESP, sociedade de economia mista concessionária de serviço público, que não se estende às empresas arrendatárias – Precedente análogo do STF que rejeitou a extensão da imunidade da INFRAERO a empresa arrendatária que exercia atividade de reparo de helicópteros – Alto grau de regulação que não torna a atividade desenvolvida pela embargante em essencialmente pública – Pretensão que também deve ser afastada ante o decidido quanto ao Tema 508/STF, já que a embargante possui ações negociadas em bolsa de valores – Título executivo que, no mais, permite a plena defesa da parte executada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000763313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012968-47.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1012968-47.2019.8.26.0562 - Digital
Apelante: Elevações Portuárias S/A
Apelado: Município de Santos
Comarca: Santos 1a Vara da Fazenda Pública
Voto n.o 33.247
Apelação Embargos à execução fiscal IPTU Exercício
de 2017 Sentença que rejeitou os embargos Pretensão à
reforma Inadmissibilidade Autora que é arrendatária de
imóvel da CODESP e exerce atividades portuárias

Inexistência de distinguishing quanto ao decidido nos Temas
385 e 437 do STF Imunidade da CODESP, sociedade de
economia mista concessionária de serviço público, que não se
estende às empresas arrendatárias Precedente análogo do
STF que rejeitou a extensão da imunidade da INFRAERO a
empresa arrendatária que exercia atividade de reparo de
helicópteros Alto grau de regulação que não torna a atividade
desenvolvida pela embargante em essencialmente pública
Pretensão que também deve ser afastada ante o decidido
quanto ao Tema 508/STF, já que a embargante possui ações
negociadas em bolsa de valores Título executivo que, no
mais, permite a plena defesa da parte executada Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elevações
Portuárias S/A da r. sentença de págs. 251/255 que rejeitou os embargos à
execução fiscal que lhe move o Município de Santos, afastando a
pretensão de extensão da imunidade recíproca à embargante, ante o
julgamento pelo STF do RE 594.015. Manteve, assim, a cobrança de IPTU
do exercício de 2017 no valor de R$138.209,10. Condenou a embargante
ao pagamento das custas processuais, sem mencionar a verba honorária.
Opostos embargos de declaração (págs. 259/262), restaram
rejeitados (pág. 263).
Em suas razões de recorrer (págs. 266/283), a apelante
afirma que é concessionária de serviço público, de forma que as conclusões
do Tema 437 do STF não se aplicam ao presente caso. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
presta o serviço público com exclusividade, e que há distinção com relação
ao Tema 385 do STF. Aponta que não há critério quantitativo para
incidência do IPTU. Busca reforma da sentença atacada.
As contrarrazões vieram (págs. 290/297).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos opostos por Elevações Portuárias
S/A à execução fiscal movida pelo Município de Santos, visando a cobrar
IPTU do exercício de 2017 no valor de R$138.209,10, conforme se
observa da CDA de pág. 02 dos autos da execução, em apenso.
A embargante é sociedade anônima (págs. 20/58),
arrendatária de imóveis da CODESP (págs. 121/205), e pretende que seja
reconhecida a imunidade quanto ao IPTU.
Nota-se que, apesar do esforço argumentativo da
embargante, há dois aspectos que, individualmente, já seriam suficientes
para rejeitar sua pretensão.
O primeiro deles é que a distinção feita pelo STF quanto à
CPTM (ARE 1080256 AgR/SP) e à CODESP (Rcl. 32.717/SP), no tocante
aos Temas nos 385 e 437 tem como cerne o fato de se tratarem de
sociedades de economia mista que atuam essencialmente com serviços
públicos, o que não é o caso da embargante, como se verifica das ementas
abaixo transcritas:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CPTM

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DE
EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO
DE
SUA
ESPECÍFICA
DESTINAÇÃO
INSTITUCIONAL,
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
FERROVIÁRIO

CPTM
COMO
INSTRUMENTALIDADE
ADMINISTRATIVA
DO
ENTE FEDERADO, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO
INSTITUCIONAL, DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO
PÚBLICO
CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA
EMPRESA GOVERNAMENTAL, EM MATÉRIA DE
IMPOSTOS,
DA
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
FUNDADA
NA
GARANTIA
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) O
ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA
GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA
DAS
PROJEÇÕES
CONCRETIZADORAS
DO
POSTULADO
DA
FEDERAÇÃO

IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DA CPTM, EM FACE DO IPTU,
QUANTO
ÀS
ATIVIDADES
EXECUTADAS
NO
DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE A ELA FOI
OUTORGADO DOUTRINA JURISPRUDÊNCIA
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
MAJORAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA
PRECEDENTE (PLENO)

NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA
DOS
LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1080256
AgR / SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe. 15/05/2020).
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REPÚBLICA. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE
IMÓVEL
PÚBLICO.
CONDIÇÕES
PARA
APLICABILIDADE
DA
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
QUE
DECIDIDO
POR
ESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO DO RE 601.720
TEMA 437 DA
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA
DE
TESE
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2o, § 3o
E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INCIDÊNCIA.
RECLAMAÇÃO
QUE
SE
JULGA
PROCEDENTE. (STF, Rcl. No 32.717/SP, Decisão
Monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 17/05/2019).
Transcreva-se o seguinte trecho quanto à Rcl 32.717/SP:
Diferente disso, no caso dos autos, está-se diante de
empresa que, embora ostente natureza jurídica de direito
privado, presta serviços essencialmente públicos. De fato,
a companhia reclamante, CODESP, é vinculada ao
Governo Federal e à Secretaria de Portos da Presidência
da República, incumbindo-se do gerenciamento dos
imóveis que servem de supedâneo ao exercício das
atividades portuárias nos Municípios de Santos e de
Guarujá,
responsabilizando-se
por
toda
a
parte
administrativa do complexo portuário.
O segundo ponto é que, contrariamente ao que alega, a
embargante não é concessionária de serviço público. Há duas relações
contratuais distintas: a primeira, entre a União e a CODESP, para o
gerenciamento de atividades portuárias, com natureza administrativa; a
segunda, entre a CODESP e empresas privadas, delimitando os termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
exploração, em contrato de arrendamento de natureza privada.
Sendo assim, o mero fato de a atividade estar sujeita a maior
regulação estatal não a torna essencialmente pública; bancos são
fortemente regulados por diretivas do BACEN, e nem por isso
desempenham atividade pública.
Similarmente, o fato de a INFRAERO possuir imunidade
não implica sua extensão às companhias aéreas arrendatárias de terminais
aeroportuários; nesse sentido, foi rejeitada pelo STF a extensão de
imunidade a empresa arrendatária que atuava no reparo de helicópteros:
IMUNIDADE
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO
IPTU. Não se beneficia da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de
direito privado arrendatária de bem público. Precedentes:
recursos extraordinários no 601.720/RJ, redator do
acórdão ministro Marco Aurélio, com publicação no
Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e no
594.015/SP, relator ministro Marco Aurélio, com acórdão
veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos
honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de
recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.
AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é
manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o
ônus decorrente da litigância protelatória. (STF, RE
631370 AgR / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe.
04/06/2018).
Com isso, os Temas 385 e 437 do STF são plenamente
aplicáveis ao caso concreto.
Portanto, ainda que se tratasse de sociedade de economia
mista, o mero fato de ter ativos negociados em Bolsa de Valores ('RAIL3'
na B3) já afasta a imunidade, conforme recentemente decidido pelo STF
quanto ao Tema 508, cuja tese foi fixada em 25/08/2020:
Sociedade de economia mista, cuja participação acionária
é negociada em Bolsas de Valores, e que,
inequivocamente, está voltada à remuneração do capital
de seus controladores ou acionistas, não está abrangida
pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades
desempenhadas.
As alegações subsidiárias também devem ser rejeitadas.
A menção a serviços de iluminação elétrica na sentença não
altera a natureza da cobrança, que se refere ao IPTU, e não gera prejuízo à
embargante.
Por sua vez, a CDA contém todos os elementos necessários
para possibilitar uma defesa plena à embargante, restando claro que o fato
gerador é a propriedade do “Armazém 14”, com endereço e especificações
em destaque no título executivo.
Assim, a manutenção da r. sentença é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Por outro lado, nota-se que não houve condenação da
embargante em verba honorária, e nem foi interposto recurso sobre a
questão sendo inviável a majoração na fase recursal. De toda forma, não há
impedimento para que seja proposta eventual ação própria sobre essa
questão, nos termos do art. 85, §18 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator